Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-39.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-39.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA DA SILVA GOMES RIBEIRO - CPF: 000.233.161-60 (EMBARGADO), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SERASA E SPC C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO -
OMISSÃO
SOBRE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ -
SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE -RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para suprir a omissão quanto à possibilidade de incidência da Súmula 385 do STJ ao caso, sem que isso altere o resultado do julgamento, porquanto a matéria posta no apelo restou devidamente analisada.

Devida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC) requerida em sede de contraminuta.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1000573-39.2017.8.11.0003

EMBARGANTE:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS (FIDC NPL I)
.

EMBARGADO:
VANESSA DA SILVA GOMES RIBEIRO
.

Processo na origem: 1000573-39.2017.8.11.0003.

Comarca de Rondonópolis
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS (FIDC NPL I)
,
contra acórdão proferido na Apelação Cível n.º 1000573-39.2017.8.11.0003, assim ementada:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SERASA E SPC C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO

– RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
".

A apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS (FIDC NPL I)
, ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão quanto à incidência da Súmula 385 do STJ, segundo a qual anotações preexistentes em cadastros restritivos afastam o dano moral.

CONTRARRAZÕES

(ID 67909474):
VANESSA DA SILVA GOMES RIBEIRO
se manifestou pelo desprovimento do recurso e pugna pela majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso (art. 85, §11, do CPC) e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS (FIDC NPL I)
,
contra acórdão proferido na Apelação Cível n.º 1000573-39.2017.8.11.0003, assim ementada:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SERASA E SPC C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
".

A apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS (FIDC NPL I)
, ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão quanto à incidência da Súmula 385 do STJ, segundo a qual anotações preexistentes em cadastros restritivos afastam o dano moral.

Há que se reconhecer a existência de omissão quanto ao tema relativo à possibilidade de incidência da Súmula 385 do STJ, porém a correção do vício em nada altera a decisão embargada.

Observe-se que a embargante sustentou no item 2.8. da contraminuta apresentada, cujo título é” Da Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça”, que não deveria haver condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição dos dados da autora, ora embargada, em cadastros restritivos de crédito, porque haveria anotações preexistentes no referido cadastro.

Portanto, houve de fato a omissão, uma vez que o acórdão não tratou do tema, no entanto, sem razão a embargante, porquanto se verifica do documento produzido pelo próprio SERASA/SPC que o único registro ali existente era o referente ao objeto dessa lide (ID 58970979 - Pág. 1), que foi considerado inexistente.

Desse modo, se não restou demonstrado que havia outras anotações desabonadoras em nome da embargada, a inclusão indevida de seus dados naquele cadastro restritivo é capaz sim de geram o dano moral indenizável, tal como posto no acórdão embargado.

Conclui-se, portanto, que suprida a omissão, nenhuma alteração resulta ao dispositivo do acórdão embargado
.

Por seu lado, a embargada pretende imputar à embargante a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, por litigância de má fé, por ter suscitado vício que não apresenta nenhum respaldo fático.

No caso, constatada a existência da omissão a ser suprida, não há falar-se em caráter procrastinatório dos embargos de declaração, de modo que
não se faz possível a imposição da multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.

A embargada alega também em contraminuta a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, porquanto assim dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pela autora, ora embargada, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que estabeleceu em 10% sobre o valor da causa
.

Observa-se, assim, que provido o recurso houve a inversão da sucumbência, porém o valor arbitrado – qual seja,
10% sobre o valor atualizado da causa
– não ultrapassa o limite de 20% previsto no mesmo diploma legal, razão pela qual os honorários advocatícios comportam a reclamada majoração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E ELEVAR A VERBA HONORÁRIA.

1. Não houve, no acórdão embargado, a devida majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015.

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar o ponto omisso, e majorar a verba honorária. (EDcl no AgInt no AREsp 1448772/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Também nesta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar omissão.

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §º11 do CPC/2015)”. (ED 14948/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018).

Assim, a partir do momento em que o recurso interposto pela embargada tenha sido provido, por unanimidade, os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devem ser majorados para 20% (vinte por cento), a fim de remunerar o trabalho adicional exigido do advogado da embargada na fase recursal.

Desse modo, há que se suprir também a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios para
suprir a omissão, sem alteração ao resultado do julgamento, e também para majorar os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da causa, requerido em sede de contraminuta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020